Tribunal: TJMT
Processo: 1019021-67.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019021-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO.

ALEGADA
OMISSÃO E OBSCURIDADE.
VÍCIOS INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
C
oncessionária de energia elétrica em virtude de
A
córdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, em Ação Regressiva ajuizada por
S
eguradora
. A Embargante
alega omissão quanto à ocorrência de fortuito externo e obscuridade na valoração de laudos unilaterais e nos critérios de atualização do débito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: a) v
erificar se
o Colegiado
deixou de apreciar tese relevante relativa à excludente de responsabilidade por fortuito externo
; b) a
nalisar se há obscuridade na atribuição de valor probatório aos laudos técnicos apresentados pela seguradora
; c) e
xaminar eventual falta de clareza na definição dos critérios de juros e correção monetária da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o
C
olegiado examina expressamente a responsabilidade objetiva da
C
oncessionária e conclui, com base nas provas, pela inexistência de nexo causal quanto a um dos sinistros e pela sua comprovação em relação aos demais, ainda que não adote a tese de fortuito externo defendida pela parte.

4.
O acórdão foi claro ao adequar os consectários legais ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e à Lei nº 14.905/2024, estabelecendo regime bifásico com aplicação da taxa SELIC até a vigência da lei e, posteriormente, incidência do IPCA cumulada com juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA.

5. O
J
ulgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não configuram omissão ou obscuridade as alegações que visam apenas rediscutir matéria já apreciada, especialmente quando o
A
córdão examina a responsabilidade objetiva da
C
oncessionária, o nexo causal e a valoração das provas.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

em
virtude do Acórdão de Id. 346645867 que, em julgamento unânime,

proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida na
Ação Regressiva ajuizada por
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.

A Embargante sustenta omissão e obscuridade no julgado
.

Argumenta que o Colegiado se omitiu
quanto ao reconhecimento de fortuito externo
, haja vista
que os próprios documentos apresentados pela
Embargada indicam
que os danos aos equipamentos decorreram de chuvas
intensas e descargas atmosféricas, eventos imprevisíveis e inevitáveis, aptos a afastar a responsabilidade da concessionária, nos termos do art
igo
393 do Código Civil.

Afirma que o Acórdão é obscuro
na atribuição de valor técnico aos laudos produzidos unilateralmente pela
Autora/Embargada
,
sob a tese de que
tais documentos não foram elaborados por profissionais devidamente habilitados, não
apresentam
identificação de responsável técnico com registro em órgão de classe e não foram submetidos ao contraditório, circunstâncias que
os tornam
inidôneos para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço de energia elétrica.

Ainda quanto à
obscuridade
, argumenta que falta clareza
quanto aos critérios de atualização do débito,
pois deve ser aplicada a
taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera
que a cumulação da SELIC com outros índices implica
bis in idem
, porquanto essa taxa já engloba juros e atualização monetária.

Relembra que
, à luz das alterações promovidas pela Lei n
.
º 14.905/2024 nos art
igos
389 e 406 do Código Civil, deve ser observada a aplicação da SELIC integral até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa legal para juros moratórios, conforme metodologia definida pelo Conselho Monetário Nacional.

Com esses argumentos
,
pugna pelo acolhimento do Recurso
com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados
.

Requer, ainda, o
prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, inclusive quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, além
dos art
igos
5º, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal e diversos dispositivos infraconstitucionais.

Manifestação da Embargada no Id. 348625857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

alega que o Acórdão que proveu
parcialmente
seu
Recurso de Apelação
é omisso e obscuro.

Antes de analisar os argumentos da Embargante, tenho por bem relembrar em que consiste os citados vícios.

O conceito de omissão, sabe-se, consta do próprio Código de Processo Civil. O legislador dispôs que omissa é a decisão que deixa
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
, e aquela que
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
, do mesmo diploma.

Ou seja, é omissa a decisão que
:

a)

se limita
a
indica
r
,
a
reprodu
zir
ou
a

parafras
ear
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

b)
emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

c)
invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

d)
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

e)
se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
e

f) aquela que
deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A obscuridade, por sua vez,
“
configura-se como vício que impede ou dificulta a compreensão ou o alcance da decisão embargada.
”

(
EDcl
no
AREsp
n. 2.378.527/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025)
.

Nas palavras do Ministro Og Fernandes:

O
conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada
.

(
AgInt
no REsp n. 1.859.763/AM, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/5/2021,
DJe
de 19/5/2021)
.

Relembrado em que constitui cada um dos vícios alegados pela Embargante, passo à análise das razões recursais e, desde logo, adianto que o Recurso deve ser rejeitado.

A Embargante alega que o Acórdão é omisso quanto ao
fortuito externo
, pois
os próprios documentos apresentados pela
S
eguradora indicam que os danos decorreram de descargas atmosféricas e chuvas intensas, circunstâncias aptas a afastar sua responsabilidade.

Não há qualquer ponto omisso, pois o Colegiado
enfrentou expressamente a questão da responsabilidade civil da concessionária, consignando que, embora objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano, bem como a inexistência de causa excludente.

Após exame detido do conjunto probatório, concluiu-se que tal nexo não
ficou
comprovado em relação a uma das seguradas, justamente em razão da existência de relatório técnico da própria concessionária atestando a regularidade do fornecimento de energia no período do sinistro, ao passo que, quanto aos demais casos, os documentos apresentados pela
S
eguradora foram considerados suficientes e não infirmados por prova técnica específica da ré.

Assim, não
há o
missão, mas decisão expressa e fundamentada sobre a matéria, ainda que em sentido desfavorável à Embargante.

Alega, também, obscuridade quanto à atribuição de valor probatório a laudos técnicos produzidos unilateralmente pela
S
eguradora, por não terem sido elaborados por profissionais devidamente habilitados.

Também nesse ponto não se verifica o vício apontado. O
Colegiado
distinguiu claramente as situações fáticas analisadas, reconhecendo a insuficiência dos documentos apresentados em relação a um dos sinistros e, por outro lado, a aptidão probatória dos laudos e demais elementos juntados quanto
aos demais segurados, especialmente diante da ausência de prova técnica individualizada da concessionária capaz de afastar a verossimilhança das alegações da autora. Trata-se, portanto, de valoração da prova, devidamente explicitada, e não de obscuridade.

A Embargante sustenta ainda obscuridade quanto aos critérios de atualização do débito, defendendo a aplicação da taxa SELIC como índice único e a impossibilidade de sua cumulação com correção monetária.

Mais uma vez,
sua tese não procede. O
Acórdão é claro ao consignar que a sentença deveria ser parcialmente reformada para adequação dos consectários legais ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça e à superveniente Lei nº 14.905/2024, estabelecendo expressamente regime bifásico: aplicação exclusiva da taxa SELIC até a vigência da referida lei e, após, incidência do IPCA a título de correção monetária cumulada com juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA. Não há qualquer ambiguidade ou dificuldade de compreensão quanto a tal comando.

Por fim, verifica-se que as alegações da Embargante traduzem, em realidade, mero inconformismo com a solução adotada no julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Registre-se que o
J
ulgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026